Tribunal: TJDFT
Processo: 0734456-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO. PENA DE DESERÇÃO APLICADA NO RECURSO DO AUTOR. CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO EM OFICINA CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. APELAÇÕES DOS RÉUS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pelo demandante e oportunizado o recolhimento do preparo, o recolhimento fora do prazo enseja na aplicação da penalidade de deserção.
2. Na hipótese, ante a constatação de persistência dos defeitos após a troca de peças e realização de serviços, resta evidenciada a deficiência e inutilidade do conserto realizado e a ensejar o dever de reparação pelos danos materiais sofridos.
3. Aquele que compra um veículo nutre a legítima expectativa de desfrutar do bem sem incidentes. Foge à razoabilidade o automóvel passar por manutenção em menos de um mês de uso, ainda que seja usado. As reiteradas idas à oficina para reparos e a falta de solução aos problemas apontados justificam a rescisão contratual e retorno das partes ao status quo ante.
4. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. APELAÇÕES DOS RÉUS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.